Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira que formulara1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, precipuamente porque da sua preservação não advém prejuízo ou risco de dano à agravante nem ao resultado útil do recurso. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem manifestação dos agravados, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41126723 - Pág. 1 a 4 (fls. 1895/1904).